Tribunal: TJBA
Processo: 8000654-87.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000654-87.2022.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JAZIEL PEREIRA DE CARVALHO Advogado(s): LEANDRO MORATELLI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): mk3 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A concessão do benefício do previdenciário depende da demonstração dos requisitos previstos na Lei nº. 8.213/1991, dentre eles, a comprovação da incapacidade laborativa do segurado. Se o laudo pericial é claro e conclusivo em relação ao quadro clínico do segurado, respondendo a contento os questionamentos das partes, o juiz poderá apreciá-lo e, juntamente com as demais provas encontradas nos autos, retirar as conclusões que lhe parecerem mais adequadas. A perícia médica judicial, foi contundente em ratificar a inexistência da incapacidade afirmada pela autarquia previdenciária, pelo que é possível concluir que o apelante não está inapta para a atividade laborativa. Apelação Desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000654-87.2022.8.05.0154, em que figuram como apelante JAZIEL PEREIRA DE CARVALHO e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .